Tribunal: STF
Processo: Rcl 49338
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1.  David Borges Batista opôs embargos de declaração contra decisão em que rejeitei os declaratórios opostos pelo reclamante de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.  



    O embargante aponta a existência de omissão no ato embargado quanto pedido de retificação do valor da causa para o montante de R$ 174.102,37.  



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada.



    O Condomínio Residencial Ecopark Ltda, em contraminuta, diz que a embargante pretende tão somente a rediscussão da matéria. Pontua que o valor de R$ 1.000, atribuído à causa trata-se de uma estimativa, atendendo ao disposto no art. 291 do Código de Processo Civil.   



    É o relatório.  



    2. O embargante, advogando em causa própria, opôs os embargos de declaração no prazo legal. Conheço do recurso.



     Entendo assistir razão ao recorrente, pois a impugnação ao valor atribuído à causa, embora tempestivamente formalizada, não foi apreciada.



    Sobre o valor da causa, dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil:



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;



    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;



    III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;



    IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;



    V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;



    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;



    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;



    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.



    § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.



    § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.



    § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.



    Na espécie, a reclamação constitucional e o pedido nela deduzido, de processamento de recurso extraordinário inadmitido na origem pela sistemática da repercussão geral, não correspondem à hipóteses previstas nos incisos do art. 292 do Código de Processo Civil, não se podendo cogitar, como pretende o embargante, seja o valor da causa fixado no mesmo patamar daquele estabelecido na ação subjacente. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. (Rcl 27.984 AgR-segundo, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 20.11.2019) 



    3. Ante o exposto, acolho os aclaratórios, para sanar o vício de omissão, porém sem lhes aplicar efeitos modificativos.  



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente